Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705028-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMEN SYLVIA CARVALHO FERRARI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 36602230) interpostos por CARMEN SYLVIA CARVALHO FERRARI contra o acórdão (ID 36392214) cuja ementa ficou redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em virtude do provimento de agravo de instrumento correlato cujo objeto é a produção de prova pericial, fica prejudicado o exame do recurso, pois os autos retornarão à Instância a quo para prosseguimento do feito a fim de que seja produzida a referida prova, recomeçando a marcha processual antes da fixação da verba advocatícia, matéria em discussão deste recurso. 2. Recurso prejudicado. Aduz a recorrente que o agravo de instrumento foi reputado prejudicado, porquanto foi dado provimento a recurso correlato o qual determinou a produção da prova pericial, de modo que se recomeçou a marcha processual antes da fixação da verba advocatícia, matéria em discussão. Narra, contudo, que a referida demanda foi extinta em razão do pagamento do débito, apontando que aquele recurso provavelmente será julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto, implicando, assim, a apreciação deste agravo de instrumento. O presente recurso não pode ser sequer conhecido. Ora, a estreita via dos embargos de declaração não se revela útil para o fim colimado pela recorrente, que objetiva rediscutir a matéria já analisada, sem apontar quaisquer dos vícios que ensejam a interposição da espécie recursal. O Código de Processo Civil prevê em seu art. 1.022: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No caso dos autos, a embargante direcionou seus argumentos aos atos processuais que ocorreram nos autos principais posteriormente ao exame deste recurso, omitindo-se em apontar a ocorrência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.022 e inciso III do art. 932, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador